Tribunal: TJDFT
Processo: 0751068-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751068-39.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0745092-48.2024.8.07.0001 – id 217974892) que, em ação de inventário, indeferiu a gratuidade de justiça ao espólio, porque de razoável monta os bens por ele deixados (R$ 950.000,00), salientando que o benefício não é concedido aos herdeiros, autorizou que as custas sejam pagas ao final do processo, indeferiu o pedido de audiência, já que o Juízo Sucessório não comporta dilação probatória, e determinou a suspensão do feito, por 90 dias, para aguardar a definição da ação de reconhecimento da paternidade socioafetiva (Proc. 0735723- 30.2024.8.07.0001), mormente porque, apesar de o autor afirmar inexistir parentes do de cujus, fez constar na inicial que os irmãos do falecido já forma citados. Reafirma sua hipossuficiência, destacando que recebe “bolsa-família”. Narra que está fazendo a função informal de inventariante, pois está na posse dos bens, bem como procurou fazer as últimas vontades do autor da herança como proceder à cremação, afirmando que conviveu por mais de 30 anos com o autor da herança sem que houvesse falar em nenhum parente para assumir o encargo de inventariante, esclarecendo que não alegou que os irmãos do falecido já foram citados, mas que os irmãos do autor da ação, e não da herança, já foram citados. Alega que é possível a nomeação de um terceiro como inventariante, neste caso, afirma ter interesse e a legitimidade será discutida em ação autônoma, bem como sustenta que independente do reconhecimento, ou não, da paternidade socioafetiva, o inventário poderá tramitar normalmente até a fase final da partilha, quando deverá ter os herdeiros legitimamente reconhecidos, podendo ser adotadas diligências como pagamento de impostos, citação por edital de eventuais interessados, mormente porque o processo de reconhecimento poderá demorar vários anos. Argumenta a necessidade de audiência para deliberar, não em relação à paternidade, mas aos bens deixados pelo espólio, a fim de determinar medidas cautelares para evitar que o espólio tenha prejuízos financeiros. Acrescenta ser necessário que seja autorizado o saque de algum valor na conta do autor da herança, para pagamento do condomínio (R$ 1.700,00), salário do caseiro (R$ 1.600,00), compra da ração do cachorro (R$ 150,00), cujo montante anual é de R$ 55.360,00, além de outras despesas indiretas que são necessárias para a manutenção da chácara e do apartamento do de cujus. Subsidiariamente requer que pretenso inventariante apresente os boletos de todas as despesas mensais para que o juízo realize os devidos pagamentos a fim de evitar prejuízos. Requer a tutela de urgência para nomeação do agravante como inventariante antes do trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade (Proc. 0735723-30.2024.8.07.0001), a determinação de transferência mensal de recursos da conta bancária do falecido junto ao Banco do Brasil, ou que o Juízo a quo, penhore e arraste os valores constantes nas contas-correntes do autor da herança e pague os boletos apresentados pelo inventariante e que a imobiliária indicada deposite o valor do aluguel em conta judicial, uma vez que a conta do autor da herança em breve será bloqueada. Intimado a comprovar sua hipossuficiência (id 66939510), o agravante apresentou a petição e documentos id 67201545. 2. Ante os documentos de ids. 67201550 a 67202214, concedo a gratuidade tão só para efeitos da admissibilidade do recurso, considerando que o Juízo a quo autorizou que as custas sejam pagas ao final do processo. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 217974892 – autos principais): “(...). Em que pese os esclarecimentos prestados pelo requerente no ID 217841348, entendo inviável o prosseguimento do feito, com a sua nomeação como inventariante, antes do trânsito em julgado da ação de reconhecimento da paternidade socioafetiva (0735723- 30.2024.8.07.0001), que corre na 5a Vara de Família de Brasília – DF. Isso porque, conforme já restou consignado na decisão de ID 214827710, não é possível presumir a sua condição de herdeiro e, por consequência, presumir a sua legitimidade para figurar no polo ativo do presente feito. (...). Cabe esclarecer, ainda, que caso o autor não seja reconhecido como filho socioafetivo do falecido, este não terá qualquer interesse e legitimidade na tramitação do presente feito, motivo pelo qual é desaconselhável a sua nomeação como inventariante desde já. Nesse sentido, seria temerária a adoção de qualquer medida antes do desfecho da ação de reconhecimento da paternidade socioafetiva, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar formulado no ID 214794057, que visava determinar a transferência mensal de recursos da conta bancária do falecido junto ao Banco do Brasil para o requerente. Indefiro, também, o pedido de realização de audiência sob o argumento de que “a complexidade da matéria demanda provas testemunhais”, já que o Juízo Sucessório não comporta dilação probatória (art. 612, CPC), além do fato de que as questões relativas à paternidade socioafetiva já estão sendo discutidas em autos próprios. Diante do exposto, determino a suspensão do presente feito por 90 dias. (...). Acrescento que, na certidão de óbito (id 216363743), o agravante não se declarou filho socioafetivo, mas amigo do falecido. A nomeação de terceiro como inventariante é feita em situações de exceção, contudo, é necessária a observação da ordem de preferência disposta no CPC 617, cuja identificação depende da definição dos autos do reconhecimento de filiação socioafetiva do agravante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Após conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator